Tribunal: TJPA
Processo: 0674674-44.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0674674-44.2016.8.14.0301

APELANTE: TARCIO DEVID QUADROS DA COSTA, ELIONILCE CHAVES MAIA, PARIS INCORPORADORA LTDA, ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA

APELADO: PARIS INCORPORADORA LTDA, ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA, TARCIO DEVID QUADROS DA COSTA, ELIONILCE CHAVES MAIA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DUPLA APELAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, Tárcio Devid Quadros da Costa e Elionilce Chaves Maia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em razão de atraso na entrega de imóvel. A sentença condenou as rés solidariamente ao pagamento de indenização por cláusula penal moratória (0,5% ao mês sobre os valores pagos) e danos morais (R$ 10.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se há legitimidade passiva da ELO INCORPORADORA;
(ii) analisar a possibilidade de cumulação de cláusulas penais moratória e compensatória;

(iii) verificar a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade solidária na cadeia de consumo abrange todos os participantes que contribuíram para a prestação de serviço, conforme arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC. A atuação conjunta da ELO INCORPORADORA no empreendimento justifica sua legitimidade passiva.

A cláusula penal moratória, pactuada entre as partes, é válida e prevalece como critério indenizatório, afastando a possibilidade de cumulação com a cláusula compensatória, quando ambas derivam do mesmo fato gerador (atraso na entrega).

O quantum indenizatório fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) é razoável e proporcional ao sofrimento causado pelo atraso, atendendo aos critérios jurisprudenciais do STJ e TJ-PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A legitimidade passiva abrange todos os participantes da cadeia de consumo que contribuíram para a prestação de serviço.

Não cabe a cumulação de cláusulas penais moratória e compensatória derivadas do mesmo fato gerador.

O atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta configura dano moral indenizável, sendo adequado o valor de R$ 10.000,00.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º; CC, arts. 402, 421 e 186; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1582318/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; TJ-PA, Apelação Cível nº 0066385-45.2014.8.14.0301.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos por
ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, TARCIO DEVID QUADROS DA COSTA e ELIONILCE CHAVES MAIA,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS, julgou parcialmente procedentes a pretensão autoral.

Em sua exordial (ID. 19742826), os autores/recorrentes alegam ter firmado contrato de promessa de compra e venda da unidade autônoma, integrante do condomínio residencial denominado “VILLA AMETISTA-PARIS”, com a construtora PARIS INCORPORADORA, no valor de R$ 169.560,00 (cento e sessenta e nove mil e quinhentos e sessenta reais). O prazo de entrega, previsto no contrato para o dia 31/12/2013, foi ultrapassado em 21/07/2015, com mais de dezoito meses de atraso.

Mas conforme o folder juntado aos autos, a comercialização e incorporação do empreendimento se daria pelas construtoras PDG e ELO, havendo inclusive vários documentos timbrados dos construtores.

Após a regular instrução do feito, o Juízo
a quo
proferiu sentença (ID. 6990302) julgando parcialmente procedentes os pedidos do autor e condenando as rés solidariamente ao pagamento de indenização por cláusula penal moratória de 0,5% ao mês sobre o valor pago à incorporadora, de julho de 2014 a julho de 2015, além de indenização por danos morais de R$ 10.000,00, com juros de mora desde a citação, conforme a Súmula 362 do STJ. O valor exato da indenização por cláusula penal será apurado em liquidação de sentença.

A recorrente ELO INCORPORADORA pugna pela reforma do julgado quanto ao pagamento de indenização por danos materiais e morais devido ao atraso na entrega de unidade habitacional, sob a alegação de ilegitimidade passiva, inexistência de conduta ilícita e inadequação da base de cálculo dos lucros cessantes. Inicialmente, a recorrente argumenta que a ilegitimidade passiva decorre de sua não participação no contrato pactuado, conforme o princípio
pacta sunt servanda
.

A recorrente também invoca o artigo 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC), que autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito em casos de ilegitimidade passiva. Afirma ainda que a relação jurídica decorre exclusivamente entre os recorridos e a empresa Paris Incorporadora Ltda., conforme comprovado pelos documentos contratuais apresentados. Além disso, menciona a Lei nº 4.591/64, que regulamenta as incorporações imobiliárias, para reforçar que a responsabilidade pela execução do empreendimento é restrita à incorporadora contratual, não abrangendo a recorrente.

Em relação aos danos morais, a recorrente argumenta que o simples atraso na entrega do imóvel não é suficiente para configurar dano moral, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Para fundamentar sua posição, cita o artigo 186 do Código Civil, que exige a comprovação de ato ilícito causador de prejuízo para que se configure a responsabilidade civil. No caso concreto, sustenta que não houve comprovação de lesão à dignidade, imagem ou honra dos recorridos.

Quanto aos lucros cessantes, a recorrente contesta a ausência de base legal e contratual que permita a sua condenação, considerando que não foi parte do contrato original e não contribuiu para o atraso das obras. Cita o artigo 402 do Código Civil, que limita as perdas e danos ao que efetivamente foi perdido ou deixou de ser lucrado, e argumenta que não há provas concretas de que os recorridos tenham experimentado prejuízos financeiros.

Adicionalmente, a apelante invoca os Temas 970 e 971 do STJ para reforçar que a cláusula penal moratória pactuada no contrato deve prevalecer como parâmetro indenizatório, afastando a condenação cumulativa ao pagamento de lucros cessantes. Este entendimento é corroborado pelos artigos 421 e 946 do Código Civil, que privilegiam a liberdade contratual e a excepcionalidade da intervenção judicial nas relações privadas.

Por fim, requer que a sentença seja reformada para:

a) Reconhecer sua ilegitimidade passiva, extinguindo o processo sem resolução do mérito;

b) Afastar a condenação por danos morais e lucros cessantes, considerando a inexistência de conduta ilícita e a ausência de comprovação dos danos alegados;

c) Subsidiariamente, reduzir os valores fixados a título de lucros cessantes, observando os limites da cláusula penal estipulada contratualmente; e

d) Rever a sucumbência para que os recorridos sejam responsabilizados integralmente pelas despesas processuais e honorários advocatícios, conforme o parágrafo único do artigo 86 do CPC.

Lado outro, no Recurso Adesivo interposto pelos autores Tárcio Devid Quadros da Costa e Elionilce Chaves Maia, os recorrentes alegam que a sentença foi equivocada ao determinar a apuração da multa penal moratória em liquidação de sentença, uma vez que os valores necessários ao cálculo já estão presentes nos autos. Argumentam que o percentual de 0,5% sobre o valor efetivamente pago por cada mês de atraso pode ser calculado com base nos pagamentos realizados, excluídas parcelas não contratuais, totalizando R$ 197.500,29. Com base nisso, a multa mensal seria de R$ 987,50, e, considerando os treze meses de atraso, o valor líquido seria de R$ 12.837,50. Assim, pedem a inclusão do valor líquido na sentença para evitar distorções na fase de cumprimento.

Quanto à possibilidade de cumulação de cláusulas penais, os recorrentes argumentam que a sentença desconsiderou a previsão contratual, que estabelece tanto a multa moratória quanto a compensatória, previstas no item XXII da cláusula sexta do contrato. Defendem que a vedação discutida no Tema 970 do STJ aplica-se à cumulação de multa moratória com lucros cessantes, e não entre multas moratória e compensatória, desde que ambas estejam expressamente previstas em contrato. Requerem, portanto, a aplicação cumulativa das multas, sendo a compensatória fixada em 2% do valor efetivamente pago, correspondente a R$ 3.950,00, corrigidos monetariamente desde a entrega do imóvel e acrescidos de juros a partir da citação.

Em relação à sucumbência recíproca, os recorrentes sustentam que, como beneficiários da justiça gratuita, a condenação de 30% nas custas e honorários contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF). Adicionalmente, pedem a condenação da recorrida ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, com majoração dos honorários em fase recursal, nos termos do
artigo 85, § 11, do CPC
.

Concluem requerendo a reforma da sentença para: incluir na condenação o valor líquido da multa moratória; reconhecer a cumulação com a multa compensatória prevista em contrato; e afastar a condenação por sucumbência recíproca, garantindo o pleno exercício do direito à justiça gratuita. Esses pedidos fundamentam-se em jurisprudência consolidada do STJ e STF, além de dispositivos legais do Código de Processo Civil e do Código Civil, assegurando a aplicação correta da lei e a reparação dos danos sofridos.

Foram apresentadas as contrarrazões vinculadas aos IDs
19742873, 19742877 e 19742878
.

Recebi a relatoria do feito por sorteio.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

QUESTÃO PRELIMINAR:

a) Ilegitimidade Passiva da recorrente
ELO INCORPORADORA:

A respeito da ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, apesar das alegações da recorrente ELO INCORPORADORA, depreende-se dos autos que houve atuação em conjunto/parceria comercial na comercialização do empreendimento.

Extraio, do contexto probatório, que os autores firmaram c
ontrato de promessa de compra e venda que foi assinada apenas pela empresa
PARIS INCORPORADORA LTDA
, mas compulsando aos autos, ficou demonstrado que ademais construtoras e incorporadoras, participaram da cadeia de prestação de serviços.

Nesse sentido, tratando
-se de uma relação de consumo, impõe-se, a responsabilidade solidária, perante o consumidor, de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso e defeito ou vício.

Ademais, tem-se por certo que os serviços prestados pelas construtoras e incorporadoras, estão interligados na mesma cadeia de fornecimento, o que reforça a relação de solidariedade.

Da mesma forma, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º ambos do CDC
:

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

[...]

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

Destarte, pelas razões expostas alhures, não há como reconhecer a alegada ilegitimidade da ELO INCORPORADORA para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

MÉRITO

Em razão de sua identidade, as matérias de mérito dos recursos serão analisadas conjuntamente:

a) Lucros cessantes, cláusula penal e moratória:

Como é cediço, os lucros cessantes representam os ganhos que o comprador razoavelmente deixou de auferir em razão do descumprimento contratual, devendo o juiz se valer do princípio da razoabilidade para arbitrar o valor da indenização, nos termos do art. 402 do CC.

Contudo, apesar da formulação de pedido de reforma da decisão, destaco que não houve condenação da Construtora/Incorporadora em ao pagamento de lucros cessantes, mas, sim, em valores decorrentes da cláusula penal moratória, nos exatos termos do que pactuado, não havendo nada a ser reduzido.

Nesse contexto, dúvida não paira no sentido da expressa previsão da cláusula penal inserida no contrato firmado entre as partes, pois, na hipótese de atraso na entrega do bem, desde logo foi estabelecida a sanção equivalente a 2% (dois por cento) do valor pago e 0,5% (meio por cento) por mês ou fração de atraso na entrega da obra, restando patente a mora injustificada das partes requeridas, tem-se por inegável a incidência da convencionada penalidade.

Ora,
não se olvida que se há previsão das cláusulas penais “moratória e compensatória”, tendo como origem fatos geradores distintos, é cabível a cobrança de uma delas ou de ambas, observados os fatos que autorizam a pretensão.

Porém, se a multa moratória e a compensatória são oriundas da mesma causa, como no caso concreto, o inadimplemento, não podem ser cumuladas.

Nesse sentido, cito o entendimento dos
precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça (grifei):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE DESPEJO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE
1. A alteração da conclusão a que chegou o Tribunal local quanto à inexistência de julgamento extra petita demanda o reexame do acervo fático e probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ .2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, conquanto seja possível a cumulação das multas moratória e compensatória, é indispensável para tanto que ambas estejam previstas no contrato e tenham fatos geradores distintos. Precedentes. 2.1.
Rever a conclusão do aresto impugnado acerca da impossibilidade de cumulação das multas moratória e compensatória, pois oriundas do mesmo fato gerador, exige o reexame de provas e cláusulas contratuais, o que encontra óbice no disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ
.3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1972293 SP 2021/0262266-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Dessa forma, considerando que a
entrega da unidade imobiliária não ocorreu dentro do prazo contratualmente estipulado, em decorrência de previsão expressa de cláusula penal moratória convencionada entre as partes, a mesma deve prevalecer, sendo assim, incabível, a cumulação com a multa compensatória, merecendo, pois, ser mantida a decisão de origem, quanto aos temas ora debatidos, sendo certo que os valores devem ser apurados em liquidação de sentença.

b) Dano Moral.
Quantum
Indenizatório.

Incontroverso nos autos que a unidade residencial adquirida deveria ter sido concluída em dezembro de 2013, sendo que restou comprovado nos autos que os autores só passaram a residir no imóvel em julho de 2015.

Pois bem.

A cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega do bem imóvel, adquirido na planta, se mostra plausível para atenuar os fatores de imprevisibilidade no decorrer da obra, bem como não representa desvantagem exagerada ao consumidor

Na realidade, a sentença se encontra perfeitamente amoldada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (grifei):

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO DA OBRA. ENTREGA APÓS O PRAZO ESTIMADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. PREVISÃO LEGAL. PECULIARIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL.
ATENUAÇÃO DE RISCOS. BENEFÍCIO AOS CONTRATANTES. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. RAZOABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a qual permite a prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra. 2. A compra de um imóvel "na planta" com prazo e preço certos possibilita ao adquirente planejar sua vida econômica e social, pois é sabido de antemão quando haverá a entrega das chaves, devendo ser observado, portanto, pelo incorporador e pelo construtor, com a maior fidelidade possível, o cronograma de execução da obra, sob pena de indenizarem os prejuízos causados ao adquirente ou ao compromissário pela não conclusão da edificação ou pelo retardo injustificado na conclusão da obra (arts. 43, II, da Lei nº 4.591/1964 e 927 do Código Civil). 3.
No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, além do período previsto para o término do empreendimento, há, comumente, cláusula de prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou de conclusão da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias: a cláusula de tolerância.
4. Aos contratos de incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas que lhes são próprios (Lei nº 4.591/1964), também se aplica subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família. 5.
Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil
, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos. 6.
A cláusula de tolerância, para fins de mora contratual, não constitui desvantagem exagerada em desfavor do consumidor, o que comprometeria o princípio da equivalência das prestações estabelecidas.
Tal disposição contratual concorre para a diminuição do preço final da unidade habitacional a ser suportada pelo adquirente, pois ameniza o risco da atividade advindo da dificuldade de se fixar data certa para o término de obra de grande magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis. 7.
Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC).
8.
Mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente
, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação. 9. Recurso especial não provido”. (REsp 1582318/RJ, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017).

Acerca dos danos morais, a Incorporadora apelante, sustenta
que o simples atraso na entrega do imóvel não é suficiente para configurar dano moral e que se exige a comprovação de ato ilícito causador de prejuízo para que se configure a responsabilidade civil.

Com efeito, inegável que o atraso em destaque ocasionou frustração, angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais ao consumidor, danos esses subjetivos por abalo aos seus direitos da personalidade. O constrangimento suportado pelos autores é claro, além do aspecto interno, puramente subjetivo, de sofrimento e frustração pelo adiamento da entrega do tão sonhado imóvel por culpa da construtora, restando caracterizado os danos morais.

Posto isso, passo a esclarecer acerca do
quantum
dos danos morais.

Constata-se que, no caso em tela, o juiz singular fixou a indenização em R10.000,00 (dez mil reais) quantia que se encontra-se dentro da razoabilidade e proporcionalidade do dano causado.

Especificamente quanto ao valor fixado na origem, cito precedente desta E. Turma, em demanda movida contra a ELO INCORPORADORA (grifei):

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DECLARATÓRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS POR AMBOS OS RÉUS. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA RÉ PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA. PRELIMINAR: SUSPENSÃO/EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, AFASTADA - MÉRITO – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA - DANOS MATERIAIS – CARACTERIZAÇÃO – LUCROS CESSANTES DEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO – PEDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO– IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA EMPRESA REQUERIDA ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA, REJEITADA – MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES – MATÉRIA PREJUDICADA – MAGISTRADO DE PISO QUE CONSIDEROU TÃO SOMENTE OS LUCROS CESSANTES – QUESTÃO RELATIVA AOS DANOS MORAIS JÁ ANALISADA E REFUTADA A QUANDO DA ANÁLISE DO RECURSO DE APELAÇÃO DA PRIMEIRA REQUERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recursos de Apelação interpostos pelas duas empresas rés que serão analisados separadamente, porquanto a maioria das matérias ventiladas são distintas. 2. Recurso de apelação da ré PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA: 2 .1. Preliminar de Suspensão/Extinção do feito em razão do Deferimento da Recuperação Judicial: Quantia ilíquida. Ausência de demonstração de que o crédito foi arrolado nos autos da recuperação judicial. Preliminar Rejeitada. 2 .2. Preliminar de Ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual: Empresa que figura como promitente vendedora no pacto firmado entre as partes (ID 4876879, pág. 42 e segs.), assim como no boleto da parcela controvertida, no qual consta como cedente (fl. 57), e ainda na correspondência eletrônica encaminhada por preposta da recorrente, onde confirma que a cobrança foi realizada pela construtora (fl. 58). No mais, a Justiça Federal somente tem competência quando a CEF detém participação direta na obra, e não como mera agente financeira, como no caso dos autos. Preliminar Rejeitada. 3.Mérito. 3 .1. Atraso injustificado na entrega da obra. Empreendimento que deveria ter sido concluído em julho de 2012, já considerando o prazo de tolerância de 180 dias e, que, até dezembro de 2014 não havia sido entregue. 3 .2. Lucros cessantes devidos a apelada, uma vez que restou comprovado o atraso injustificado da obra. Prejuízo presumido do comprador que fica impossibilitado de usufruir do bem, no prazo estipulado. 3 .3.
Danos morais verificados no caso vertente. Atraso injustificado na conclusão da entrega do imóvel, ultrapassado o prazo de tolerância, enseja dano moral, sendo, portanto, passível de indenização. Valor fixado em R$ 10.000,00 que não se mostra exacerbado
. 4.Recurso de apelação da empresa requerida ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA: 4 .1. Preliminar: Ilegitimidade Passiva: verifica-se dos informativos da obra, assim como em vários outros documentos o nome da recorrente (ID 4786871, pág. 25 e segs.), as quais demonstram claramente a participação da Incorporadora e construtora no empreendimento em questão. Preliminar Rejeitada. 5. Mérito. 5.1. Questão relativa a impossibilidade de cumulação da cláusula penal em conjunto com lucros cessantes que resta prejudicada, uma vez que o magistrado de piso afastou a possibilidade de aplicação da referida cláusula, fixando tão somente os lucros cessantes. 5 .2. Cabimento ou não dos danos morais. Matéria já apreciada a quando da apreciação do recurso de apelação da primeira requerida. 6. Recursos Conhecidos e Desprovidos. Manutenção da sentença em todos os seus termos. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0066385-45.2014.8.14.0301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 25/05/2021, 2ª Turma de Direito Privado)

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação, para manter a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, inclusive quanto à verba sucumbencial nela fixada.

Belém, 18/12/2024